Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. SÚMULA EXPRESSAMENTE REVOGADA EM DATA ANTERIOR AO EDITAL. CONTRARIEDADE À PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE VERIFICADA NO CASO.
1. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sendo correta a indicação do ente público como réu na ação de conhecimento.
2. Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina para se alcançar a verdade postulada do candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. Nesse contexto, deve ser analisado o caso concreto, não sendo possível a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
3. Existem elementos que justificam a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
4. O Art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.”.
5. A questão no 57 da prova objetiva tipo “A” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) exigiu o conhecimento do teor de Súmula já cancelada quando da publicação do Edital no 001/2022.
6. Ocorreu a violação expressa do item 22.9 do edital, que prevê o seguinte: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos.”
7. Como a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, a questão deveria ter sido anulada.
8. Preliminares rejeitadas. Apelo e Remessa necessária conhecidos e não providos.